Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE MORADOR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ANTECEDENTES DO AGENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DO MESMO ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se pode falar em nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na casa do representado, em especial no que tange à apreensão de quase um quilo e meio de maconha no quarto do jovem (1.483g), pois, devidamente demonstrado nos autos que efetivamente houve o consentimento válido de um morador da residência, qual seja, a própria genitora do adolescente que, em juízo, confirmou ter franqueado, de livre e espontânea vontade, a entrada dos castrenses no imóvel.
2. Não há que falar em ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas se as provas são contundentes a indicar o cometimento do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, diante da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas na posse do representado (cerca de um quilo e meio de maconha).
3. Ao realizar um juízo de ponderação entre a gravidade do ato infracional praticado, o contexto social e as condições pessoais do apelante, não há qualquer dúvida acerca da imprescindibilidade da aplicação de medida mais enérgica, no caso: a semiliberdade.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.